Tribunal: TJDFT
Processo: 0703517-88.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LEI 8.245/91. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. ALUGUEL E DEMAIS ENCARGOS. PROVA DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA FÁTICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou procedente o pedido para condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.520,01 (cinco mil quinhentos e vinte reais e um centavo).

2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de cobrança objetivando a condenação da parte requerida ao pagamento dos débitos em atraso referente a contrato de locação, no valor de R$ 5.520,01. Afirmou que celebrou com a parte ré um contrato de locação de um imóvel de sua propriedade, localizado na cidade de Ceilândia/DF, no valor de R$ 2.100,00, a ser pago até o dia 20 de cada mês. Aduziu que conforme as cláusulas VI e VIII do contrato, a locatária ficou obrigada, também, ao pagamento referente ao consumo de luz e 100% do imposto predial do imóvel locado. Sustentou que a parte ré desocupou o imóvel e não adimpliu diversos valores referentes ao aluguel do mês de junho de 2022, às contas de energia elétrica dos meses de abril e maio de 2022 e as chaves que não foram entregues ao término da relação jurídica. Pretende a cobrança dos valores inadimplidos.

3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, uma vez que dos elementos processo se extrai a hipossuficiência alegada. Foram ofertadas contrarrazões (ID 47918540).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na comprovação do inadimplemento e suas repercussões. Em suas razões recursais, a requerida sustentou que o locador não comprovou nos autos que a dívida referente ao aluguel do mês de junho de 2022 e às contas de energia elétrica dos meses de abril e maio de 2022 não foram adimplidas, bem como que não efetuou a entrega da chave do imóvel. Alegou que a sentença recorrida condenou a recorrente baseada única e exclusivamente nas alegações do locador. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.

5. A parte ré/recorrente foi devidamente citada/intimada (ID 47918525) e compareceu à audiência preliminar. No entanto, não apresentou contestação, deixando de controverter os fatos alegados. O Juízo sentenciante, ante a ausência de controvérsia fática, presumiu verdadeiros os fatos alegados pelo autor, os quais foram corroborados pelas provas juntadas aos autos (IDs 47918520, 47918521 e 47918522). Nesse contexto, há provas suficientes dos fatos constitutivos do direito sob o qual repousa a pretensão autoral. Eventual oposição de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito deveriam ter sido deduzidos pela ré em contestação e por ela comprovados (art. 373, II do CPC), estando preclusa a oportunidade para tanto. Ademais, a prova do pagamento igualmente é ônus daquele que o faz, sendo-lhe facultado até mesmo a retenção do pagamento, na hipótese de o credor não lhe fornecer a regular quitação (art. 319, CC).

6. Recurso conhecido e não provido.

7. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.